Tribunal: STF
Processo: RE 675131
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO. COMPANHEIRA. UNIÃO HOMOAFETIVA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO COMO DEPENDENTE DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVIÁVEL A INCLUSÃO DA COMPANHEIRA COMO DEPENDENTE, UMA VEZ QUE NÃO HÁ LEI ESPECÍFICA AUTORIZADORA. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA, POR MAIORIA.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º e 226, § 5º, da CF.



    Enviados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o então relator, Ministro Joaquim Barbosa, determinou a sua devolução ao Tribunal de origem pela sistemática de repercussão geral, tendo como paradigma o Tema 529.



    Em nova análise de admissibilidade do recurso extraordinário, a Primeira Vice-Presidência do TJRS entendeu que o caso não se enquadra ao decidido no Tema 529/STF, sendo os autos então reenviados para esta Corte.



    Passo à análise do recurso.



    De início, pontuo que o presente caso de fato não se enquadra ao decidido no RE 1.045.273-RG (Tema 529), sob relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Isso porque no citado paradigma estava em discussão a “possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetiva concomitantes, com o consequente rateio de pensão por morte”. Não é disso que trata os autos.



    No caso, o Tribunal de origem concluiu que, apesar de ter havido união estável homoafetiva entre a autora e a servidora pública estadual falecida, não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para o seu reconhecimento como dependente para fins previdenciários. Para dissentir desse entendimento seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas, providências inviáveis de serem realizadas nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Vale ressaltar que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE 1.170.204-RG (Tema 1.028), Rel. Min. Presidente, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia envolvendo a aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte. A tese restou assim fixada:



    “É infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 02 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator